Tribunal: TCU
Processo: 027.624/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou a restituir quantias indevidamente gastas a título de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela sra. Rita Aparecida Talpo Volpe contra o Acórdão 2041/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pela sra. Rita Aparecida Talpo Volpe para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Procuradoria Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.